Tribunal: CARF
Processo: 10970.720115/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720115/2019-19
ACÓRDÃO
2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO RIBEIRO MEROLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUSPENSÃO DA
SUBROGAÇÃO PREVISTA NO ART. 30, IV, DA LEI 8.212. MEDIDA JUDICIAL.
Em havendo decisão judicial que suspende a sub-rogação prevista no art.
30, IV da Lei 8.212/1991, a RFB deve proceder ao lançamento do débito em
nome do produtor rural pessoa física ou segurado especial.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF No 99.
INAPLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SENAR SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DIFERENCIAÇÃO
DE
HIPÓTESES
DE
INCIDÊNCIA.
Não se aplica a Súmula CARF no 99 quando ausente pagamento antecipado
a ser homologado, seja da contribuição patronal ou da contribuição ao
SENAR, visto que a súmula exige, como premissa, o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado devido na competência do fato gerador.
Inviável, assim, sua aplicação para contagem do prazo decadencial nos
casos em que se tributa a receita da produção rural, por se tratar de
exação distinta do incidente sobre a folha de salários.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. SÚMULA
CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Fl. 8099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o processo de Autuações lavradas para apurar Contribuições Sociais devidas
nos anos de 2014 a 2017. Consta no Relatório Fiscal (fls. 28 a 42) que foram apuradas
contribuições sociais incidentes sobre a comercialização da produção rural do produtor pessoa
física, não declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB no período de 01/2014 a
12/2017.
O contribuinte obteve Decisão Judicial em 10/04/2012, o que impediu que as
pessoas jurídicas adquirentes de sua produção rural efetivassem a retenção das contribuições
sociais devidas com base nos artigos 25, I e II e 30, IV, da Lei 8.212/1991. Desta forma, a
fiscalização entendeu que (item 1.3), em virtude da ordem judicial impedindo a efetivação da
retenção pelos adquirentes, “aplica-se o mesmo entendimento previsto no art. 150 da IN RFB n°
971, de 20091, efetivando-se o lançamento do tributo, até então com sua exigibilidade suspensa,
diretamente no contribuinte autor da referida ação judicial”.

1 Art. 150. Caso haja decisão judicial que vede a aplicação da retenção, prevista no art. 31 da Lei no 8.212,
de 1991, observar-se-á o seguinte:
I - na hipótese de a decisão judicial se referir à empresa contratada mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, não sujeita à aplicação do instituto da responsabilidade solidária, as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de serviços serão
exigidas da contratada;
II - se a decisão judicial se referir à empresa contratada mediante empreitada total na construção civil,
sendo a ação impetrada contra o uso, pela contratante, da faculdade prevista no art. 164, hipótese em que é
Fl. 8100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
3
Além disso, o lançamento também objetivou a cobrança de contribuições sociais e
de terceiros devidas na venda direta da produção rural a outras pessoas físicas (sem sub-rogação)
que também não foi declarada e recolhida pelo contribuinte no período do lançamento.
Em 03/09/2019 o contribuinte apresentou Impugnação (fl. 3.943), defendendo:
a) Cerceamento do Direito de Defesa e Iliquidez e Incerteza; b) Decadência de Parte
do Crédito Tributário (Janeiro a julho de 2014); c) Ilegalidade e Inconstitucionalidade da Exigência
das Contribuições ao FUNRURAL, GILRAT e SENAR; d) Ausência de Norma Válida que Preveja a
Alíquota e a Base de Cálculo das Contribuições Sociais ao FUNRURAL e GILRAT - Resolução no
15/2017 do Senado Federal; e) Ausência de Norma Válida que Preveja a Alíquota e a Base de
Cálculo das Contribuições Sociais ao FUNRURAL e GILRAT – Impossibilidade Jurídica de
Constitucionalidade Superveniente de Norma Declarada Inconstitucional – Precedentes do STF; e
f) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições ao FUNRURAL, GILRAT e SENAR.
Como resume o Relatório do Acórdão, a Impugnação se manifestou no sentido de
que:
(fl. 4.707) Ressalta que não prospera o argumento da Autoridade Fiscal no sentido
de que “seria um ônus desproporcional responsabilizá-los (os adquirentes) pelo
tributo”, uma vez que a ausência de dispositivo legal que preveja a
responsabilização dos produtores rurais pessoas físicas não podem ser mitigada
por meio de um juízo de “proporcionalidade” da Autoridade Fiscal. (...)
Alega que os adquirentes não tinham ciência de que o Impugnante detinha um
provimento judicial em seu favor que lhe garantia o direito à não incidência das
contribuições (vide fls. 3.826/3.828 dos autos). Tanto é assim que, analisando
algumas das notas fiscais de aquisição da produção rural anteriores ao acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região (“TRF1”), publicado em 06/07/2018 que
reformou o entendimento favorável ao Impugnante, verifica-se que os
adquirentes já passaram a reter os valores a título das contribuições em pauta.
Conclui que o próprio restabelecimento da retenção das contribuições
anteriormente à retratação da decisão pelo TRF1 comprova que o seu não
recolhimento se deu exclusivamente em face das decisões liminares próprias que
os adquirentes detinham, ou por vontade própria pela verificação de que esta era
a prática predominante no mercado, e não em razão da existência de decisão
favorável ao Impugnante.

configurada a previsão legal do instituto da responsabilidade solidária, prevista no inciso VI do art. 30 da Lei
no 8.212, de 1991, ressalvado o disposto no art. 157, a contratante deverá observar o disposto nos arts. 161
e 163, no que couber, para fins de elisão da sua responsabilidade.
Parágrafo único. Na situação prevista no inciso I do caput, quando a contratada pertencer à jurisdição de
outra unidade da RFB, deverá ser emitido subsídio fiscal para a unidade competente da jurisdição do
estabelecimento matriz da empresa contratada, ainda que a decisão judicial não determine que se aplique o
instituto da responsabilidade solidária.

Fl. 8101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
4
O Acórdão n. 06-68.682 (fl. 4.703 - 4.720) – 7a Turma da DRJ/CTA, em Sessão de
30/01/2020, julgou a impugnação improcedente, com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO. MEDIDA
JUDICIAL.
Existindo medida liminar que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida, a RFB deve proceder ao lançamento do débito em nome do produtor
rural pessoa física ou segurado especial.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A prova documental deverá ser apresentada junto com a impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos
das exceções estabelecidas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 4.733 a 7.794), juntando, dentre
outros documentos, Decisão em Mandado de Segurança (fl. 4.824), dados e relatórios da empresa
(fl. 4.835) e Adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (fl. 5.000).
O contribuinte inicia narrando que teve a seu favor decisão judicial que lhe garantia
o direito de não ter retidas as contribuições pelos adquirentes da sua produção rural, a despeito
do quanto previsto no artigo 30, IV, da Lei no 8.212/1991. E que, com a modificação do
entendimento do STF no RE 718.874, a decisão foi reformada, reconhecendo-se a exigibilidade da
retenção das contribuições pelos adquirentes da produção rural após a Lei 10.256/2001.
Fl. 8102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
5
Que, com base no art. 150, I da IN 971/2009 e no Parecer Normativo SRF 01/2002, a
Autoridade entendeu que caberia ao ora Recorrente e não mais aos adquirentes de sua produção
rural (sub-rogados) recolher os tributos não retidos pelos adquirentes sub-rogados.
Alega os seguintes pontos:
a) Sobre a nulidade por cerceamento do direito à defesa (fl. 4.737), traz que pediu
diligência para que fossem analisados os valores incluídos pelas PJs adquirentes de sua produção
rural no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), para que fossem deduzidos da
exigência fiscal; que fossem analisadas as reais situações de cada uma das pessoas físicas
adquirentes e que fossem identificados os códigos de acesso de todas as notas fiscais elencadas no
Anexo II do Relatório.
b) Quanto ao adimplemento através do PRR, entende que é impossível que nada
fora quitado a título de contribuição da produção rural, dado que a legislação sub-roga às
empresas adquirentes da produção rural do produtor pessoa física a obrigação de recolher os
tributos aos cofres públicos, mediante o desconto em nota fiscal/fatura, e que na Lei 13.606/2018
(PRR) permitiu que fossem incluídos débitos próprios ou sub-rogados (art. 1o, §2o):
(fl. 4.739) Como elemento probatório o Recorrente acostou em sua defesa inicial
as declarações dos seus maiores adquirentes que, expressamente, afirmaram que
valores devidos a título da contribuição ao FUNRURAL do período de 2014 a 2017
foram incluídos no PRR, portanto, sendo completamente indevida a exigência
fiscal de crédito tributário já adimplido.
c) Também reclama que não teve acesso às informações sobre o código de acesso
para consulta das notas fiscais das operações de comercialização realizadas pelo Recorrente:
(fl. 4.745) Ocorre que, ao elaborar os referidos anexos, a Autoridade Fiscal deixou
de prestar informações essenciais que possibilitassem ao Recorrente ter acesso à
íntegra das referidas notas fiscais. Tais anexos se limitam a colacionar
informações sobre a identificação dos participantes da operação, a descrição da
mercadoria e da operação, as datas, os valores envolvidos e o número da nota
fiscal correspondente, não havendo a informação sobre o código de acesso para
consulta das referidas notas.
Com relação às notas fiscais referentes às operações de comercialização com
pessoas jurídicas, ao menos houve a juntada aos autos de todas as referidas
notas, o que embaraçou, mas possibilitou ao Recorrente consultar e constatar as
informações do Anexo I. (...)
Tanto é assim que, no próprio Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal cita que o
acesso às referidas notas deveria se dar por meio de consulta ao sítio eletrônico
do Ministério da Fazenda, o que demandaria a utilização da chave de acesso, a
qual, ironicamente, restou omitida. (...)
Na espécie, é inegável a imprescindibilidade de acesso pelo Recorrente ao teor
das referidas notas fiscais, tanto para confirmar/infirmar a apuração realizada
Fl. 8103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
6
pela Autoridade Fiscal, assim como para constatar se a narrativa contida no
Relatório Fiscal se coaduna com a realidade fática, especialmente diante das
disposições da Lei no 8.212/91, que é clara, nos incisos X e XI de seu artigo 30, no
sentido de elencar quais as hipóteses em que haverá a incidência das
contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT, em operações de comercialização de
produção rural para outra pessoa física. (...)
(fl. 4.748) Ou seja, o Recorrente se viu obstado inclusive de verificar a condição de
cada um dos adquirentes e da operação realizada, o que poderia ser facilitado por
meio do acesso às respectivas notas fiscais.
Ademais, vê-se claro vício de fundamentação no Relatório Fiscal, o que
consubstancia a nulidade do presente lançamento fiscal por cerceamento do
direito de defesa, já que não há nos autos qualquer informação sobre se a
Autoridade Fiscal efetivamente procedeu a uma análise escorreita de cada uma
das operações realizadas pelo Recorrente com pessoas físicas e se tais
adquirentes se enquadrariam nas hipóteses previstas para a assunção pelo
Recorrente da responsabilidade pelo pagamento das referidas contribuições.
d) Alega também que há divergência entre os fundamentos utilizados pela
Autoridade Fiscal e o efetivo lançamento realizado, fato já reconhecido pelo Acórdão (fl. 4.750).
e) Traz em seguida panorama do entendimento jurisprudencial após os REs
363.852/MG e 718.874/RS:
(fl. 4.753) Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (“STF'), por meio
do acórdão RE n0 363.852/MG (Caso Frigorífico Mataboi), ao apreciar pela
primeira vez a matéria relativa à contribuição ao FUNRURAL devida pelo produtor
rural pessoa física à luz das Leis n0 8.540/92 e n0 9.528/97, entendeu por bem
declará-la inconstitucional, em razão do indevido alargamento da base de cálculo
eleita, que fugia aos limites postos pelo § 80 do artigo 195, da Constituição
Federal (“CF'). Ademais, a inconstitucionalidade também se revelava pela
ausência de lei complementar, conforme exigido pelo § 40 do artigo 195, da CF,
porquanto estava sendo eleita nova fonte de custeio à Seguridade Social. No
entanto, tal posicionamento foi modificado pela Corte Suprema, quando reavaliou
o tema sob a égide da Lei n0 10.256/2001, advinda após a Emenda Constitucional
(“EC') no 20/98, que autorizou a União a tributar qualquer receita para financiar a
Seguridade Social, concluindo-se pela constitucionalidade da referida contribuição
(RE n0 718.874/RS). Em contrapartida, no exercício de suas atribuições
constitucionais, o Senado Federal editou e publicou a Resolução n0 15/201716,
estendendo a todos os contribuintes do FUNRURAL os efeitos do julgamento do
RE n0 363.852/MG no que tange à declaração de inconstitucionalidade do artigo
12, incisos V e VII, artigo 25, incisos I e II, e artigo 30, inciso IV, todos da Lei n0
8.212/91, com redação dada pela Lei n0 9.528/97. Pontue-se que a contribuição
ao FUNRURAL tem sido objeto de questionamento não só por parte dos
produtores rurais pessoas físicas, mas também pelos produtores rurais pessoa
jurídicas e pela agroindústria, que buscam no Poder Judiciário o reconhecimento
Fl. 8104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
7
da inconstitucionalidade da exação por meio do RE n0 700.922/RS e RE n0
611.601/RS, ambos afetados ao rito da repercussão geral.
(fl. 4.754) Diante desse cenário de incertezas, a prática de mercado vigente
passou a ser o não recolhimento da contribuição ao FUNRURAL, com amparo em
decisões judiciais ou não. A ausência de retenção e recolhimento de tal
contribuição pelos adquirentes era fator levado em consideração, inclusive, na
precificação da produção agrícola.
No presente caso, as adquirentes da produção rural do Recorrente possuíam
decisões judiciais de sua autoria que lhes autorizava o não recolhimento aos
cofres públicos dos valores referentes às contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT,
já que não tinham ciência de que o Recorrente também possuía decisão que lhe
era favorável, como foi amplamente demonstrado na Impugnação e ressaltado
nesta peça recursal.
Tanto é assim que o grande impacto decorrente das alterações impostas pelo
novel entendimento da Corte Suprema sobre o tema (RE no 718.874/RS) ensejou
a concessão de anistia pela União, por meio da publicação da Lei no 13.606/2018,
que instituiu o PRR, voltado especialmente para a regularização dos débitos das
contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT.
f) Sobre a falta de retenção em operações realizadas com pessoas jurídicas (fl.
4.755), traz o contribuinte que a retratação da decisão favorável (a qual o desobrigava do
recolhimento das contribuições) acarretaria a dispensa da responsabilidade dos sub-rogados
(adquirentes da produção rural) pela retenção dos referidos tributos, com a consequente
assunção, pelo Recorrente, do dever de adimplir com o débito tributário.
g) Entende o contribuinte que houve alteração do sujeito passivo por atos infra
legais, aplicados substancialmente por analogia (fl. 4.756).
(fl. 4.759) Indubitável se faz reconhecer que a Marfrig Global Foods S/A adquiriu
diversos produtos do Recorrente, conforme se infere das exemplificativas notas
fiscais de compra (às folhas 3558/3824 dos autos), e que, conforme declaração
acima citada, deixou de efetuar o recolhimento da contribuição da produção do
Recorrente em virtude da decisão judicial obtida em seu favor em ação própria:
(fl. 4.674-5) Além disso, para corroborar tais afirmações, há a publicação de
informações oficiais de três dos principais adquirentes do Recorrente (Marfrig, JBS
e Minerva) acerca da adesão ao PRR dos débitos referentes às contribuições ao
FUNRURAL. Veja-se:
Ora, vê-se que do prisma das empresas adquirentes de produtos rurais do
Recorrente, não houve questionamentos quanto à sua responsabilidade tributária
acerca das contribuições ao FUNRURAL. Afinal, como dito, não há qualquer
dispositivo legal suficiente para eximi-los de tal responsabilidade.
h) Quanto a falta de recolhimento em operações realizadas com Pessoas Físicas (fl.
4.678), incluindo nessa autuação o lançamento relativo à contribuição ao SENAR:
Fl. 8105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
8
(fl. 4.769) (...) a Autoridade Fiscal e a DRJ não emitiram qualquer juízo acerca da
qualidade das pessoas físicas que adquiriam a produção rural do Recorrente, já
que nos termos dos incisos X e XI, do artigo 30 da Lei no 8.212/91, não é qualquer
operação com pessoas físicas de venda de produção rural que ensejará a
responsabilidade do vendedor, no presente caso, do Recorrente.
Cita com isso que, se a pessoa física adquirente não atender aos critérios postos
pelo art. 12, V, “a” da Lei 8.212/1991, não haverá incidência das contribuições. E que caso a
pessoa física não produtora rural adquira a produção para venda no varejo a consumidor pessoa
física, não competirá ao vendedor produtor rural o recolhimento das referidas contribuições,
assumindo o adquirente a figura de sub-rogado. E, com isso, sustenta novamente pedido de
diligência.
i) Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do FUNRURAL, GILRAT e SENAR, pois a as
contribuições abrangem os tributos sobre ela incidentes, a saber o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (“ICMS'). Cita o Acórdão n. 2301-005.345, no sentido de não poder um
tributo ser base de cálculo para outro tributo, e o RE 240.785, de 2014.
j) Decadência de janeiro a julho de 2014 (4.781), pois o Recorrente realizou o
pagamento de contribuições sociais durante o período de janeiro a julho de 2014, hipótese do
artigo 150, § 4o, do CTN.
k) Entende pela ilegalidade e inconstitucionalidade das Contribuições ao Funrural,
GILRAT e SENAR (III.6.1, fl. 4.783).
Neste ponto, alega que tanto o produtor rural pessoa física quanto o adquirente da
produção rural ficaram desobrigados do recolhimento graças à conclusão pelo STF da
inconstitucionalidade dos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, VI da Lei 8.212/1991. Entende que a
Resolução do Senado n. 15/2017 restituiu unicamente o caput do art. 25, sem mencionar base de
cálculo ou alíquota, e com isso não se pode ter a norma padrão de incidência tributária.
Quanto ao Parecer PGFN n. 1.447/2017, que corrobora com a cobrança, entende
pela sua não aplicação, dado que consiste em interpretação de texto constitucional (fl. 4.789) e,
além da vedação ao CARF para tanto, a “interpretação conforme a Constituição” é de competência
do STF.
l) Alega, ainda, impossibilidade de constitucionalidade superveniente de norma
declarada inconstitucional pelo STF (III.6.2, fl. 4.791):
(fl. 4.793) Nesse âmbito, é verdade que foi editada a Lei no 10.256/2001,
responsável por alterar as Leis no 8.212/91, no 8.870/94, 9.317/96 e no 9.528/97.
Entretanto, conforme já esclarecido no tópico anterior, esta nova lei apenas
reinstituiu o caput do artigo 25 da Lei no 8.212/91, que define a materialidade e
os sujeitos passivos da contribuição ao FUNRURAL e da contribuição ao GILRAT. O
que a nova lei não previu, no entanto, foi a reinstituição dos incisos do referido
artigo, responsáveis pela definição das alíquotas e base de cálculo do tributo.
Fl. 8106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
9
m) Também alega que é impossível exigir o Funrural por falta de norma jurídica
estabelecendo base de cálculo e alíquotas (fl. 4.793).
Anexou, ao final, a decisão judicial (fl. 4.824), dados da empresa Marfrig Global
Foods (fl. 4.835), adesão da JBS ao PRTR (fl. 5.000) e informações da Minerva Foods (fl. 5.003).
Não tendo havido requisição dos autos para apresentação de contrarrazões pela
PGFN, encaminhou-se o processo para este Conselho (fl. 5.023).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A intimação do Acórdão de Impugnação foi feita no DTE (Domicílio Tributário
Eletrônico) do contribuinte em 04/02/2020 (fl. 4.802). O Recurso Voluntário é, portanto,
tempestivo (fl. 5.022).
2. Prosseguimento do feito – ADI 4395/DF.
Importa considerar que o Ministro Gilmar Mendes, em 06/01/2025, nos autos da
ADI 4395/DF, determinou:
DECISÃO: Trata-se de pedido de medida cautelar superveniente formalizado pela
Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRIGO), requerente nesta ação direta, e
pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), amicus
curiae admitida nestes autos, de suspensão nacional dos processos
administrativos e judiciais que versem sobre os temas discutidos nesta ação
direta de inconstitucionalidade. (...)
Conforme relatado, a questão atualmente controvertida neste processo concerne
à proclamação do resultado do julgamento de mérito da presente ação direta de
inconstitucionalidade. Isso porque, apesar de o início do julgamento ter ocorrido
ainda em maio de 2020, houve pedido de vista, com a continuação do julgamento
em dezembro de 2022, o qual se encontra suspenso para proclamação do
resultado em sessão presencial. Apesar das mais de dez inclusões em pauta
presencial por parte da Presidência da Corte, o processo não teve ainda o seu
resultado proclamado, nem há previsão de quando isso ocorrerá.
É importante esclarecer que a presente ação direta originalmente impugna o art.
1o da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25,
incisos I e II; e 30, inciso IV, todas da Lei 8.212/1991, com redação atualizada até a
Lei 11.718/2008. Em sendo assim, são três dispositivos diferentes discutidos:
Fl. 8107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
10
1. Os Segurados obrigatórios, previstos no art. 12, V e VII, com a redação dada
pela Lei 11.718/2008; 2. A Contribuição do empregador rural pessoa física e a do
segurado especial, prevista no art. 25, incisos I e II, com redação dada pela Lei
10.256/2001; 3. A Sub-rogação, prevista no art. 30, IV, com a redação dada pela
Lei 9.528/1997.
A discussão quanto à proclamação do resultado gira em torno apenas da questão
da sub-rogação, prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei 9.528/1997, a seguir transcrito:
Em sendo assim, por razões de segurança jurídica e economia processual, é
prudente determinar a suspensão nacional dos processos que tratem do assunto
pendente de proclamação de resultado dos presentes autos, isto é, a sub-rogação,
prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997.
Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Negritei as partes acima transcritas para demonstrar que, apesar de o pedido de
suspensão ser para os processos administrativos e judiciais, somente houve deferimento de
suspensão dos judiciais. A liminar foi referendada em 24/02/2025 (sem alterações).
Entendo, por conseguinte, não haver impedimento ao CARF para este julgamento.
3. Decadência.
Pugna o contribuinte pela decadência de janeiro a julho de 2014 (fl. 4.781), pois
afirma que realizou o pagamento de contribuições sociais, hipótese do artigo 150, § 4o, do CTN.
Alega também que a Súmula CARF n. 99 reconhece o recolhimento de outras
contribuições para a aplicação do art. 150, §4o, ainda que parcial, desde que a rubrica faça parte
da mesma base de cálculo do recolhimento.
O Acórdão de 1a instância justificou que os pagamentos exigidos são de
contribuição patronal (que tem por base de cálculo a comercialização da produção rural). Já os
valores constantes nas GFIPs declaradas são o das contribuições descontadas dos empregados do
contribuinte, tendo como base de cálculo a remuneração dos segurados:
(fl. 4.710) No caso, o contribuinte argumenta que houve antecipação de
pagamento
conforme
demonstraria
o
“Doc.02”
acostado.
Entretanto,
observando-se o referido documento no 2 (fls. 4.117 a 4.434), verifica-se que se
tratam das GFIP do contribuinte e seus respectivos comprovantes de
recolhimentos. Ocorre que, nas referidas GFIP, somente consta a
declaração/confissão das contribuições descontadas dos empregados do
contribuinte, tendo como base de cálculo a remuneração dos segurados. Não
Fl. 8108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
11
há, portanto, nenhum recolhimento da contribuição patronal lançada nestes
autos, que tem por base de cálculo a comercialização da produção rural.
Assim, como citado, sem valores a homologar referentes a contribuição patronal
(com base de cálculo na comercialização da produção rural), cabe a aplicação do
citado art.173, I do CTN. Em decorrência, teria o fisco até 31/12/2019 para apurar
as contribuições devidas nas competências de 01 a 11/2014. Em consequência,
como a ciência se deu em 16/05/2019, não há decadência a ser reconhecida no
presente caso.
Dado que não há valores a homologar referentes à contribuição patronal – nem ao
SENAR, não há falar em aplicação da Súmula CARF n. 992, que depende de pagamento antecipado
para a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN.
Nesse contexto, não merecem reparos o acórdão de primeira instância, pois
consignou com precisão que, a despeito do contribuinte haver anexado as GFIPs do período
fiscalizado (na intenção de corroborar seu pedido de aplicação da Súmula Carf n. 99), trata-se de
lançamento diverso do que tratam os autos, não tendo o condão de influenciar na contagem do
prazo decadencial das contribuições devidas sobre a venda da produção rural.
Trata-se de tributos diferentes: um, incidindo sobre a folha de salários, outro, sobre
a receita da produção rural. Não há, portanto, como aplicar o entendimento da súmula na
apreciação de eventual decadência de parte dos créditos tributários, de modo que não merece
prosperar o argumento do recurso.
4. Divergência entre os fundamentos da Autoridade Fiscal e o Lançamento.
Alega também que há divergência entre os fundamentos utilizados pela Autoridade
Fiscal e o efetivo lançamento realizado, fato já reconhecido pelo Acórdão recorrido (fl. 4.750).
Sobre a falta de clareza da base de lançamento citada, o Acórdão discorreu:
(fl. 4.710) Com relação ao suposto equívoco na aplicação da alíquota do SENAR,
verifica-se que de fato consta no Relatório Fiscal a citação da Lei 8.540/92, em
seu artigo 2o, que determinava a contribuição da pessoa física de que trata a
alínea “a” do inciso V do art. 12 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), como sendo um décimo por
cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. Essa citação, como se observa facilmente, foi um mero equívoco da
Autoridade Fiscal, uma vez que a Lei aplicada no caso foi a Lei 9.528/97 (com
alterações posteriores).

2 Súmula CARF no 99, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013. Para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto
de infração.
Fl. 8109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
12
Isso resta evidente quando se observa atentamente o Enquadramento Legal da
Infração (fl.20) – parte integrante da Autuação, que esclarece a situação, cito: (...)
Ou seja, muito embora tenha havido uma citação indevida no Relatório Fiscal, o
lançamento foi efetuado corretamente, sem nenhum prejuízo ao contribuinte ou
nulidade a ser decretada. No lançamento de fls.19 a 25, verifica-se que alíquota
lançada foi a correta legalmente, de 0,2%.
Nada tenho a acrescer a esta observação. A divergência que trouxesse prejuízo à
defesa certamente seria causa de nulidade, o que não foi o caso. A legislação utilizada (Lei
9.528/1997) no Lançamento foi, como dito, a correta, da qual o contribuinte pode se defender.
5. Dedução da exigência fiscal dos valores incluídos pelas PJs adquirentes no
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR).
Sobre a nulidade por cerceamento do direito de defesa (fl. 4.737), traz que pediu
diligência para que fossem analisados os valores incluídos pelas PJs adquirentes de sua produção
rural no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), para que fossem deduzidos da
exigência fiscal; que fossem analisadas as reais situações de cada uma das pessoas físicas
adquirentes e que fossem identificados os códigos de acesso de todas as notas fiscais elencadas no
Anexo II do Relatório.
Dado que houve fundamentação ao indeferimento da diligência, não há o que falar
em cerceamento do direito de defesa (Súmula CARF n. 163), pois, ainda que a resposta tenha sido
insatisfatória ao contribuinte, o mero inconformismo não se equipara a dizer que não houve
justificativa. No caso, aparece na 1a instância:
(fl. 4.716) Com relação às Ações Judiciais que dispensavam a retenção e o
recolhimento, supostamente obtidas por algumas das pessoas jurídicas que
adquiriram produção rural do impugnante, tem-se que seria necessário para
retificar o presente débito a comprovação cabal da situação de cada comprador
pessoa jurídica no período fiscalizado e, principalmente, caberia comprovar que
os valores das contribuições devidas nas operações relacionadas no Anexo I
(Vendas a PJ) estariam confessados/parcelados pelas empresas adquirentes, o
que não ocorreu no presente caso.
Esclareça-se que a comprovação das alegações deve sempre vir junto à
impugnação. É o que determina o art.16 do Decreto 70.235/72 - que regula o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, cito: (...)
(fl. 4.717) Na mesma trilha, indefiro os pedidos de Diligência formulados na
impugnação por entendê-las dispensáveis ao deslinde do caso, nos termos do
art.18 do PAF (Decreto 70.235/72). Isso porque, como já explicado, caberia ao
contribuinte comprovar suas alegações e demonstrar os supostos equívocos que
apontou no lançamento, pois é certo que é o contribuinte quem detém o maior
controle sobre seus documentos comprobatórios.
Fl. 8110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
13
É dizer, entendeu o julgador de 1a instância que tais alegações precisariam ser
provadas pelo próprio contribuinte.
Quanto ao adimplemento através do PRR, o contribuinte afirma que não se pode
considerar que importância alguma houvesse sido quitada a título de contribuição da produção
rural. Dado que a legislação sub-roga às empresas adquirentes da produção rural do produtor
pessoa física a obrigação de recolher os tributos aos cofres públicos, mediante o desconto em nota
fiscal/fatura, e que na Lei 13.606/2018 (PRR) permitiu que fossem incluídos débitos próprios ou
sub-rogados (art. 1o, §2o):
(fl. 4.739) Como elemento probatório o Recorrente acostou em sua defesa inicial
as declarações dos seus maiores adquirentes que, expressamente, afirmaram que
valores devidos a título da contribuição ao FUNRURAL do período de 2014 a 2017
foram incluídos no PRR, portanto, sendo completamente indevida a exigência
fiscal de crédito tributário já adimplido.
Também reclama que não teve acesso às informações sobre o código de acesso
para consulta das notas fiscais das operações de comercialização realizadas pelo Recorrente:
(fl. 4.745) Ocorre que, ao elaborar os referidos anexos, a Autoridade Fiscal deixou
de prestar informações essenciais que possibilitassem ao Recorrente ter acesso à
íntegra das referidas notas fiscais. Tais anexos se limitam a colacionar
informações sobre a identificação dos participantes da operação, a descrição da
mercadoria e da operação, as datas, os valores envolvidos e o número da nota
fiscal correspondente, não havendo a informação sobre o código de acesso para
consulta das referidas notas.
Com relação às notas fiscais referentes às operações de comercialização com
pessoas jurídicas, ao menos houve a juntada aos autos de todas as referidas
notas, o que embaraçou, mas possibilitou ao Recorrente consultar e constatar as
informações do Anexo I. (...)
Tanto é assim que, no próprio Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal cita que o
acesso às referidas notas deveria se dar por meio de consulta ao sítio eletrônico
do Ministério da Fazenda, o que demandaria a utilização da chave de acesso, a
qual, ironicamente, restou omitida. (...)
Na espécie, é inegável a imprescindibilidade de acesso pelo Recorrente ao teor
das referidas notas fiscais, tanto para confirmar/infirmar a apuração realizada
pela Autoridade Fiscal, assim como para constatar se a narrativa contida no
Relatório Fiscal se coaduna com a realidade fática, especialmente diante das
disposições da Lei no 8.212/91, que é clara, nos incisos X e XI de seu artigo 30, no
sentido de elencar quais as hipóteses em que haverá a incidência das
contribuições ao FUNRURAL e ao GILRAT, em operações de comercialização de
produção rural para outra pessoa física.
Fl. 8111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
14
(fl. 4.748) Ou seja, o Recorrente se viu obstado inclusive de verificar a condição de
cada um dos adquirentes e da operação realizada, o que poderia ser facilitado por
meio do acesso às respectivas notas fiscais.
Ademais, vê-se claro vício de fundamentação no Relatório Fiscal, o que
consubstancia a nulidade do presente lançamento fiscal por cerceamento do
direito de defesa, já que não há nos autos qualquer informação sobre se a
Autoridade Fiscal efetivamente procedeu a uma análise escorreita de cada uma
das operações realizadas pelo Recorrente com pessoas físicas e se tais
adquirentes se enquadrariam nas hipóteses previstas para a assunção pelo
Recorrente da responsabilidade pelo pagamento das referidas contribuições.
Todas as alegações foram justificadas, em 1a instância, pelo fato de que a legislação
conduz a Autoridade Fiscal neste caminho. Não houve, portanto, juízo no sentido de que o valor já
fora recolhido, que pudesse ter sido tributado em duplicidade, ou era caso de não incidência.
Veja-se:
(fl. 4.713) Verifica-se que a sub-rogação estabelecida no inciso IV do art. 30 da Lei
n° 8.212, de 1991, torna a empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou
a cooperativa, responsável pelo pagamento da contribuição previdenciária. (...)
Ressalte-se que a legislação previdenciária somente faz referência à hipótese de
decisão judicial impeditiva da retenção dos 11% (onze por cento) prevista no art.
31 da Lei n° 8.212, de 1991, devendo ser observado o procedimento estabelecido
no art. 150, I, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 17 de novembro de 2009,
cito: (...)
Necessário esclarecer que essa situação é similar, mas não idêntica à sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, já que aquela retenção é
mera antecipação da contribuição previdenciária que será calculada de forma
definitiva quando do encerramento da folha de pagamento, enquanto essa já é a
contribuição previdenciária definitiva incidente sobre a comercialização da
produção rural do produtor rural pessoa física ou do segurado especial, não sendo
feito nenhum outro ajuste no valor da contribuição sub-rogada.
(fl. 4.714) Na legislação tributária federal no âmbito da RFB encontramos o
Parecer Normativo SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, que trata do Imposto de
Renda retido na fonte, inclusive sobre a responsabilidade no caso de não retenção
do imposto em virtude de decisão judicial, conforme trecho da ementa a seguir:
(...)
(fl. 4.715) Na mesma linha, a Instrução Normativa SRF n° 450, de 21 de setembro
de 2004, previu, para a CPMF não recolhida por força de decisão judicial, que o
lançamento de ofício fosse feito em nome do próprio contribuinte e não da
instituição financeira, consoante o disposto no art. 25: (...)
(fl. 4.716) Pelo exposto, verifica-se que, apesar de a situação descrita no caput do
art. 150 da IN RFB n° 971, de 2009, não ser idêntica à situação do não
Fl. 8112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
15
recolhimento da contribuição objeto de sub-rogação, poderá ser utilizado o
mesmo procedimento descrito no inciso I do referido artigo, tendo em vista o
posicionamento adotado pela RFB em situações análogas. (...)
É exatamente nesse sentido a Solução de Consulta COSIT no1 de 15/01/2013 (e
posteriores) que traz as seguintes conclusões: (...)
Assim, independentemente do conhecimento ou não das Pessoas Jurídicas
(adquirentes) sobre a Ação Judicial do contribuinte em tela, é certo que a decisão
judicial deveria ser respeitada e, em consequência, o presente débito deve ser
cobrado do Produtor Rural Pessoa Física.
Com relação às Ações Judiciais que dispensavam a retenção e o recolhimento,
supostamente obtidas por algumas das pessoas jurídicas que adquiriram
produção rural do impugnante, tem-se que seria necessário para retificar o
presente débito a comprovação cabal da situação de cada comprador pessoa
jurídica no período fiscalizado e, principalmente, caberia comprovar que os
valores das contribuições devidas nas operações relacionadas no Anexo I (Vendas
a PJ) estariam confessados/parcelados pelas empresas adquirentes, o que não
ocorreu no presente caso. (...)
(fl. 4.717) O mesmo raciocínio se aplica a comercialização da produção rural do
impugnante com outras pessoas físicas (Anexo 2). Nesse caso, caso existam
mesmo, conforme alegado, operações que não se enquadrem na base legal para
incidência da contribuição social e ao SENAR, caberia ao impugnante tal
comprovação, nos termos do já citado § 4o do art.16 do Decreto 70.235/72.
Assim, sem prova em contrário, o lançamento não merece reparos.
Sobre as Ações Judiciais que dispensavam a retenção e o recolhimento de pessoas
jurídicas que adquiriram produção rural do ora Recorrente, tudo o que o contribuinte trouxe foi
uma decisão judicial (fl. 4.824) cujo impetrante fora Frigoneves Industria, Comercio LTDA - ME,
dados da empresa Marfrig Global Foods (fl. 4.835), adesão da JBS ao PRTR (fl. 5.000) e
informações da Minerva Foods (fl. 5.003).
Nenhum destes documentos comprova que os valores das contribuições devidas
nas operações relacionadas no Anexo I (Vendas a PJ) estariam confessados/parcelados pelas
empresas adquirentes.
Logo, não há reparos quanto a esse tema no julgamento de primeira instância.
6. Alteração do sujeito passivo por atos infralegais.
Entende o contribuinte que houve alteração do sujeito passivo por atos infra legais
e, independentemente da existência de decisão judicial favorável, apenas caberia à lei,
expressamente, impor ao Recorrente eventual responsabilidade supletiva do cumprimento da
obrigação tributária de recolher as contribuições ao FUNRURAL e GILRAT.
Cabe destacar o que diz o Relatório Fiscal:
Fl. 8113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
16
(fl. 35) 1.2. Dessa forma, conclui-se que quando a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa, encontra-se impossibilitada por
decisão judicial de efetuar a retenção prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n°.
8.212/91, no momento da ocorrência do fato gerador, a cobrança dos tributos
deverá ser feita diretamente dos contribuintes produtores rurais pessoas físicas,
em consonância com o disposto no inciso I do art. 150 da Instrução Normativa
RFB n°. 971, de 13 de novembro de 2009, bem como do Parecer Normativo SRF
n°. 01, de 24 de setembro de 2002 que exclui a responsabilidade da fonte
pagadora pela não-retenção de imposto sobre a renda das pessoas físicas.
1.3. Considerando que os adquirentes, no momento da ocorrência do fato
gerador, estavam impedidos, por decisões proferidas em ações judiciais de
terceiros (Produtores Rurais Pessoas Físicas), de fazer a retenção prevista no art.
30, IV da Lei n° 8.212/91, seria um ônus desproporcional responsabilizá-los pelo
tributo. No caso, em virtude da ordem judicial proferida nos autos Ação Ordinária
no 838-90-2010.4.01.3503 emitida em 10 de abril de 2012 pela Justiça Federal de
1a Instância/Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, impedindo a efetivação da
retenção pelos adquirentes, aplica-se o mesmo entendimento previsto no art. 150
da IN RFB n° 971, de 2009, efetivando-se o lançamento do tributo, até então com
sua exigibilidade suspensa, diretamente no contribuinte autor da referida ação
judicial.
Conforme se observa, a sub-rogação dos adquirentes em relação à responsabilidade
de recolher as contribuições devidas se deu por disposição legal expressa prevista no inciso IV do
art. 30 da Lei n. 8.212/1991.
O recorrido, por sua vez, alega que a responsabilidade também teria sido atribuída
por meio da Instrução Normativa RFB n.o 971 e do Parecer Normativo SRF n.o 01/2002.
A atribuição de responsabilidade tributária por atos infralegais deve ser analisada
sob o prisma do princípio da legalidade, conforme previsto no artigo 146, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, que reserva à lei complementar a competência para dispor sobre normas
gerais em matéria tributária.
Nesse contexto, o artigo 128 do Código Tributário Nacional estabelece:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Tal delegação normativa permite que a lei em sentido estrito defina os casos
específicos de responsabilidade tributária, sempre respeitando os limites e diretrizes fixados pelo
próprio CTN. Corrobora com essa conclusão Paulo de Barros Carvalho:
Fl. 8114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
17
A Constituição não aponta quem deva ser o sujeito passivo das exações cuja
competência legislativa faculta às pessoas políticas. Invariavelmente, o
constituinte se reporta a um evento (operações relativas a circulação de
mercadorias; transmissão de bens imóveis; importação; exportação; serviços de
qualquer natureza etc.) ou a bens (produtos industrializados; propriedade
territorial rural; propriedade predial e territorial urbana etc.), deixando a cargo
do legislador ordinário não só estabelecer o desenho estrutural da hipótese
normativa, que deverá girar em torno daquela referência constitucional, mas,
além disso, escolher o sujeito que arcará com o peso da incidência fiscal,
fazendo as vezes de devedor da prestação tributária3.
No caso específico das contribuições sociais incidentes sobre a produção rural
comercializada para pessoa jurídica, a sub-rogação do recolhimento está prevista no inciso IV do
artigo 30 da Lei n.o 8.212/1991. Contudo, sua eficácia foi suspensa pela decisão proferida na Ação
Ordinária no 838-90-2010.4.01.3503, que reconheceu a ausência de respaldo jurídico suficiente
para sua aplicação no caso concreto.
Diante disso, tanto a Instrução Normativa RFB n.o 971/2009 quanto o Parecer
Normativo SRF n.o 01/2002 carecem de competência para estabelecer regras
específicas de responsabilidade tributária no caso em questão. Além disso,
observa-se que a Recorrida busca aplicar os diplomas normativos infralegais por
analogia, posicionamento confirmado pelo acórdão de primeira instância4
(fl. 4.716).
Na legislação tributária federal no âmbito da RFB encontramos o Parecer Normativo
SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, que trata do Imposto de Renda retido na fonte, inclusive
sobre a responsabilidade no caso de não retenção do imposto em virtude de decisão judicial (...)
Pelo exposto, verifica-se que, apesar de a situação descrita no caput do art. 150 da
IN RFB n° 971, de 2009, não ser idêntica à situação do não recolhimento da contribuição objeto de
sub-rogação, poderá ser utilizado o mesmo procedimento descrito no inciso I do referido artigo,
tendo em vista o posicionamento adotado pela RFB em situações análogas.
Tal aplicação pode ser estendida para regular casos não previstos expressamente na
legislação (art. 108, §1o do CTN), posto que não traduz em exigência de tributo não previsto em
lei.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;

3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.
403. Destaques não constam no original.
4 CTN, Art. 108, § 1o. O emprêgo da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em
lei.
Fl. 8115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
18
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprêgo da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
A sub-rogação está mantida por norma vigente, e o lançamento direto no
contribuinte decorre da ausência da atuação do sub-rogado, por força de decisão judicial. Não se
transfere o fato gerador, mas a obrigação do recolhimento.
Não assiste razão ao contribuinte.
7. Recolhimento em operações realizadas com pessoas físicas.
Aduz o Recorrente que, quanto a falta de recolhimento em operações realizadas
com Pessoas Físicas (fl. 4.678), incluindo nessa autuação o lançamento relativo à contribuição ao
SENAR, a Autoridade Fiscal e a DRJ não emitiram qualquer juízo acerca da qualidade das pessoas
físicas que adquiriam a produção rural, já que, nos termos dos incisos X e XI, do artigo 30 da Lei no
8.212/1991, não é qualquer operação com pessoas físicas de venda de produção rural que
ensejará a responsabilidade do vendedor, no presente caso, do Recorrente.
Cita com isso que, se a pessoa física adquirente não atender aos critérios postos
pelo art. 12, V, “a” da Lei 8.121/1991, não haverá incidência das contribuições. E que caso a
pessoa física não produtora rural adquira a produção para venda no varejo a consumidor pessoa
física, não competirá ao vendedor produtor rural o recolhimento das referidas contribuições,
assumindo o adquirente a figura de sub-rogado. E, com isso, sustenta novamente pedido de
diligência.
A afirmação do Recorrente é genérica. Apenas afirma que a fiscalização deixou de
considerar as características legais com relação às operações que envolvem pessoa física não
produtora rural.
Veja-se os incisos X e XI do art. 30 da Lei n. 8.212/1991:
X - A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e o segurado
especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no
prazo estabelecido no inciso III deste artigo, caso comercializem a sua
produção:
a) no exterior;
b) diretamente, no varejo, ao consumidor pessoa física;
c) à pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12;
d) ao segurado especial;
XI - aplica-se o disposto nos incisos III e IV deste artigo à pessoa física não
produtor rural que adquire produção para venda no varejo a consumidor pessoa
física.
Fl. 8116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
19
Pelo que se observa, o Recorrente não teve êxito em comprovar objetivamente que
algum dos adquirentes não se enquadra na definição de produtor rural, o que infirmaria o
lançamento realizado pelo Recorrido. Pelo contrário, limitou-se a apontar abstratamente um
suposto vício no lançamento que, em verdade, não ocorreu.
Isto posto, não foi possível identificar vício no lançamento realizado pela autoridade
administrativa.
8. Exclusão do ICMS da base de cálculo do FUNRURAL, GILRAT e SENAR.
Entende o Recorrente como devida a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do
Funrural, GILRAT e SENAR, pois a as contribuições abrangem os tributos sobre ela incidentes
(ICMS). Cita o Acórdão n. 2301-005.345, no sentido de não poder um tributo ser base de cálculo
para outro tributo, e o RE 240.785/2014.
A Decisão de primeira instância decidiu quanto a esta solicitação do Contribuinte
que não há base legal ou decisão vinculante que dê suporte para excluir o ICMS da base de
cálculo. Logo, não há como acatar interpretação com base em entendimento jurisprudencial não
aplicável ao caso dos autos.
Não compete a este Conselho o julgamento de matérias de índole constitucional,
como preleciona a Súmula CARF n. 2.
Ademais, em sede de controle de legalidade, neste Conselho há entendimento
assente no sentido de que é legal a inclusão do ICMS na base de cálculo do FUNRURAL, como
indica o Acórdão n.o 2402-012.818, de relatoria do Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, julgado
em 03/09/2024:
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, sem a previsão de qualquer
exclusão, mormente do ICMS, dado que inexiste previsão legal ou declaração de
inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a receita
bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime
do art. 22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias.
Isso porque, para que fosse permitida a exclusão de tais rubricas, seria necessário
que houvesse determinação legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante
que assim o determinasse, o que não é o caso.
Nesses termos, não assiste razão ao Recorrente.
9. Ilegalidade e inconstitucionalidade das Contribuições ao Funrural, GILRAT e
SENAR.
Neste ponto (fl. 4.783), alega que tanto o produtor rural pessoa física quanto o
adquirente da produção rural ficaram desobrigados do recolhimento graças à conclusão pelo STF
Fl. 8117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
20
da inconstitucionalidade dos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, VI da Lei 8.212/1991. Entende que a
Resolução do Senado n. 15/2017 restituiu unicamente o caput do art. 25, sem mencionar base de
cálculo ou alíquota, e com isso não se pode ter a norma padrão de incidência tributária.
Quanto ao Parecer PGFN n. 1.447/2017, que corrobora com a cobrança, entende
pela sua não aplicação, dado que consiste em interpretação de texto constitucional (fl. 4.789) e,
além da vedação ao CARF para tanto, a “interpretação conforme a Constituição” é de competência
do STF.
Aplica-se novamente aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este Conselho
afastar a aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
A propósito, como dito no tópico 2 deste voto, a constitucionalidade do FUNRURAL
está sendo debatida na ADI n. 4.395, e até o momento, não foi proferida decisão vinculante, o que
impede qualquer digressão deste Conselho a esse respeito.
Quanto à contribuição do SENAR, importa observar que sua constitucionalidade foi
reconhecida pelo STF em 2022, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 8015,
com Trânsito em Julgado em 08/11/2023.
Quanto à rubrica SAT/RAT, igualmente descabe à autoridade administrativa a
análise de sua constitucionalidade, entendimento que está em linha com outros precedentes
deste Conselho, como é o caso do Acórdão n. 2402-009.879, de relatoria da Conselheira Renata
Toratti Cassini, julgado em 11/05/2021:
A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR incide sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção conforme art. 6 °
da Lei 9.528/97, na redação da Lei 10.256/2001 e não cabe à autoridade
administrativa declarara inconstitucionalidade da lei correspondente à rubrica
SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
A propósito do SAT/RAT, a tese de repercussão geral6 fixada no RE 677725 é a
seguinte: “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, nos
moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/1999 (RPS) atende ao princípio da
legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988)”.
Dessa forma, os pedidos aduzidos nesse tópico não podem ser providos.
10. Impossibilidade de Constitucionalidade superveniente da Lei n. 10.256/2001.

5 Tese: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da
Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.
6 A questão foi discutida em duas ações: o Recurso Extraordinário (RE) 677725, com repercussão geral
(Tema 554) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4397.
Fl. 8118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
21
Alega, ainda, impossibilidade de constitucionalidade superveniente de norma
declarada inconstitucional pelo STF (III.6.2, fl. 4.791), nos seguintes termos:
(fl. 4.793) Nesse âmbito, é verdade que foi editada a Lei no 10.256/2001,
responsável por alterar as Leis no 8.212/91, no 8.870/94, 9.317/96 e no 9.528/97.
Entretanto, conforme já esclarecido no tópico anterior, esta nova lei apenas
reinstituiu o caput do artigo 25 da Lei no 8.212/91, que define a materialidade e
os sujeitos passivos da contribuição ao FUNRURAL e da contribuição ao GILRAT. O
que a nova lei não previu, no entanto, foi a reinstituição dos incisos do referido
artigo, responsáveis pela definição das alíquotas e base de cálculo do tributo.
Voltemos a explicitar que o Tema 801 do STF, no entanto, já pacificou:
Tema 801 - Constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos
termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações posteriores do art. 6o da
Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 150, II, e 240
da Constituição Federal e do art. 62 do ADCT, a constitucionalidade da
Contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR que incidia
sobre a folha de salários (Lei 8.315/1991, art. 3o) e, posteriormente, passou a ser
cobrada sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
por força do art. 2o da Lei 8.540/1992, com as alterações do art. 6o da Lei
9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
08/11/2023 Transitado(a) em julgado
Resta, portanto, resolvido o questionamento do Recorrente, não havendo falar em
impossibilidade de constitucionalidade superveniente, dado que o período de apuração (01/2014
a 12/2017) é englobado pela Lei n. 10.256/2001.
11. Ausência de norma jurídica para o Funrural.
Também alega o Contribuinte que é impossível exigir o Funrural por falta de norma
jurídica estabelecendo base de cálculo e alíquotas, com base na inaplicabilidade da Lei n.
10.256/2001 (fl. 4.793), como segue:
(fl. 4,793) Deste modo, também sob a égide da impossibilidade de se reconhecer a
constitucionalidade superveniente, tem-se uma situação na qual se mostra
impossível a exigência da contribuição ao FUNRURAL, uma vez que, ainda que
haja norma válida e vigente determinando o aspecto material do tributo, não há
norma jurídica estabelecendo sua base de cálculo e alíquotas. Resta demonstrada,
portanto, a impossibilidade da exigência formalizada em face do Recorrente, em
Fl. 8119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.168 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720115/2019-19
22
razão da impossibilidade de se reconhecer a constitucionalidade superveniente
dos incisos I e II do artigo 25, que permanecem revogados do ordenamento
jurídico.
Cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral do
art. 25, I e II, nem do art. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que estes dispositivos tratam
tanto do produtor rural pessoa física empregador quanto do segurado especial, ao passo que o RE
363.852/MG abrangeu apenas o primeiro, na medida que a Constituição (antes da EC 20/98) já
previa forma de contribuição sobre resultado da comercialização da produção de determinados
produtores rurais que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes (art. 195, § 8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, §8o, da Constituição é exatamente
aquele previsto no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91, e que, portanto, encontra-se sujeito à
contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja, na decisão proferida quando do
julgamento do RE 363.852, o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois não haveria
lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente inconstitucional.
É caso de aplicação da Súmula CARF no 150, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral dos arts. 25,
I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos eram (e ainda são)
fundamentos para a sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações dos segurados especiais
(referido no art. 12, VII, da Lei no 8.212/91) pelo recolhimento da contribuição sobre resultado da
comercialização da produção.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 8120
DF CARF MF
Original